Tribunal: TJDFT
Processo: 0721764-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. PERDA DO OBJETO DE RECURSO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACOLHIMENTO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. CASSAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou embargos de declaração por suposta ausência de omissão quanto à preclusão da discussão sobre o termo inicial dos juros moratórios e à suspensão da execução até o trânsito em julgado do recurso especial interposto no agravo de instrumento n. 0736773-65.2022.8.07.0000.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se há perda superveniente de objeto do presente agravo, em razão da apreciação das mesmas questões no julgamento do agravo de instrumento n. 0721540-91.2023.8.07.0000; (ii) analisar se houve perda do objeto do agravo de instrumento n. 0721540-91.2023.8.07.0000; (iii) definir se houve negativa de prestação jurisdicional, por omissão do juízo de origem quanto à análise dos pedidos de suspensão do cumprimento da sentença e da apreciação de ofício da matéria relativa aos juros de mora.
III. Razões de decidir
3. O julgamento do agravo de instrumento n. 0721540-91.2023.8.07.0000, pela 4a Turma Cível, não analisou as questões discutidas no presente recurso (prejudicialidade externa do recurso especial interposto no AGI n. 0736773-65.2022.8.07.0000 e alegação de que o termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública), de modo que não há que se falar em perda superveniente do objeto recursal.
4. O Relator do AGI n. 0721540-91.2023.8.07.0000 rejeitou a alegação de perda superveniente do objeto recursal, não cabendo ao relator de agravo de instrumento diverso reanalisá-la.
5. Se a decisão impugnada não se manifestou sobre as questões suscitadas na primeira instância, deve ser acolhida a preliminar de nulidade, a fim de cassar o pronunciamento e determinar a apreciação expressa da matéria na origem (CF/88 93 IX; CPC/2015 489 § 1o IV).
IV. Dispositivo
6. Rejeitou-se a preliminar de perda do objeto e deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelos executados. Julgou-se prejudicado o agravo interno.
______
Dispositivos relevantes citados: CF 93 IX; CPC 489 §1 IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1817540, 07415748720238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1761370, 07262999820238070000, Relator(a): RÔMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.